Tribunal: TJPA
Processo: 0009320-10.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009320-10.2019.8.14.0401

RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, IV DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA MATERIAL DO CRIME EXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMÍCIDIO SIMPLES. NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1) A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2) A Análise Técnica de Imagens nº 30/2019, embora realizada pela Polícia Civil, não se trata de mero elemento de informação, sendo suficiente a fundamentar a existência de indícios suficientes de autoria na sentença de pronúncia. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a perícia não é mero elemento de informação, bem como, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que o profissional
papiloscopista
se trata de perito oficial de natureza criminal.

3) Pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4) Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias dezesseis de maio a vinte e três de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (n° 0009320-10.2019.814.0401) interposto por
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0009320-10.2019.814.0401, que pronunciou o recorrente nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, IV do CP.

Em suas razões recursais (Num. 8139359 – Pág. 1/10), o recorrente sustenta que não há indícios suficientes de autoria, uma vez que o Ministério Pública pugna pela pronúncia fundamentando seu pedido única e exclusivamente pela Análise Técnica de Imagens nº 30/2019, realizada pela própria Polícia Civil por intermédio de uma papiloscopista, o que entende ser insuficiente para justificar uma sentença de pronúncia, ressaltando que o documento não foi submetido ao crivo do contraditório e não houve oitiva de testemunhas.

Requer, assim, que seja decretada a sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a tese relacionada à impronúncia, sustenta a necessidade de ser excluída a qualificadora prevista no inciso IV do art. 121, parágrafo 2º do CPB, eis que não haveria nos autos qualquer prova de que o crime tenha ocorrido á traição ou emboscada, ou por qualquer outro modo que impossibilitasse a defesa da vítima.

Em sede de contrarrazões (
Num. 8139964 – Pág. 1/5
),
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença de pronúncia (Num. 8862054 – Pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o pedido em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O recorrente almeja a reforma da sentença para que seja impronunciado, sob o argumento de que a pronúncia não pode se basear, unicamente, em elementos colhidos durante a fase policial, que não passaram pelo crivo do contraditório e que não foram analisados por perito oficial.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à “
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena
”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria apontam que o recorrente é autor de um disparo de arma de fogo em direção à cabeça da vítima Keyvison Renan Pinto Correa.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Laudo nº 2019.01.000081 – TAN e Declaração de Óbito n 276070291 (Num. 8139915 – Pág. 14/15), o qual esclarece que a causa da morte da vítima foi “traumatismo crânio-encefálico devido ferida pérfuro-contusa no crânio por projétil de arma de fogo”; há ainda nos autos Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver nº 2019.01.000488 – CVV (Num. 8139328 – Pág. 1/5) em que se concluiu que “no local periciado ocorreu o homicídio de Keyvison Renan Pinto Correa, por disparo de arma de fogo”, o qual está acompanhado por dois mapas de localização (Num. 8139929 – Pág. 6/7), uma infografia (Num. 8139329 – Pág. 8) e dezoito fotografias (Num. 8139929 – Pág. 1/5).

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar demonstrado o indício suficiente de autoria, eis que em “Análise Técnica de Imagens 30/2019” (Num. 8139919 – Pág. 7/8; Num. 8139920 – Pág. 1/8) foram detalhadamente examinadas e comparadas por papiloscopistas da polícia civil, imagens do acusado na data de 26/05/2019 e do individuo que praticou o crime em face da vítima em 04/12/2018, tendo sido inferido, na ocasião, que “o nacional
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
, apresenta semelhança e compatibilidade física com o
INDÍVIDUO QUESTIONADO
, ou seja, apresenta características gerais e especificas semelhantes”.

Muito embora o recorrente sustente que a Análise Técnica de Imagens nº 30/2019 realizada pela própria Polícia Civil por intermédio de uma papiloscopista tratar-se-ia de mero elemento de informação, insuficiente a fundamentar a existência de indícios suficientes de autoria na sentença de pronúncia, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o tema da seguinte maneira:

É possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do
inquérito policial
, sem que isso represente afronta ao art. 155. Embora a vedação imposta no art. 155 se aplique a qualquer procedimento penal, inclusive dos do Júri, não se pode perder de vista o objetivo da decisão de pronúncia não é o de condenar, mas apenas o de encerrar o juízo de admissibilidade da acusação (
iudicium accusationis
). Na pronúncia opera o princípio
in dubio pro societate
, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual a vedação expressa do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão. STJ. 5ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 1702743/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/12/2020. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, julgado em 06/10/2020.

Ademais, em que pese o recorrente sustentar que a análise das imagens objeto da sentença não foi realizada por perito oficial, uma vez que o documento foi assinado por papiloscopistas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5182/PE, já se manifestou no sentido de que papiloscopistas são peritos oficiais de natureza criminal.

Nesse sentido, ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
de forma que se exige do juízo
a quo
, nos termos do art. 413 do CPP, tão somente convincentes indícios de autoria e a prova de materialidade do delito, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, em definitivo, entre acolher ou não a alegação de ausência de provas de autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de homicídio simples tipificado no art. 121,
caput
do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Ocorre que, no caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, em especial, que as imagens de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do local e dia do crime, indicam que o acusado, em tese, teria ido em direção a vítima, enquanto essa caminhava em via pública, executando-a com um único disparo em direção a cabeça, supondo-se, assim que a vítima não expressou qualquer tipo de defesa.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, com relação à qualificadora da impossibilidade da defesa da vítima, saliento que deve prevalecer, e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No tocante a alegada nulidade absoluta por ausência de perícia, a Corte de origem consignou que houve exame cadavérico indicando a materialidade e a existência de fortes indícios de autoria baseado nas provas colhidas em instrução processual, sendo suficientes para que a pronúncia fosse admitida. Outrossim, observou que foi apresentada cópia da certidão de óbito da vítima, de modo que, embora tais documentos estivessem redigidos em espanhol, seriam idôneos e de fácil compreensão, possibilitando, portanto, a manutenção da pronúncia do réu. 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a reanálise do contexto fático-probatório, o que não convém a esta Corte Superior, por vedação expressa da Súmula 7/STJ - "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.

7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1726405 RS 2020/0168933-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 26/05/2022